Tribunal: CARF
Processo: 10983.904021/2013-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.904021/2013-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.907 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de abril de 2023
Recorrente
REMABOMBAS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
COMPENSAÇÃO
O valor do débito tributário, confessado em DCTF, pode ser alterado mediante
a apresentação da retificadora. A retificação de valores informados na DCTF,
que resulte em alteração do montante do débito que tenha sido objeto de exame
em procedimento de fiscalização, somente poderá ser efetuada pela RFB nos
casos em que houver prova inequívoca da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração e enquanto não extinto o direito de a Fazenda
Pública constituir o crédito tributário correspondente àquela declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.904021/2013-66
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.907 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.904021/2013-66

Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 16-91.482 – da 7a Turma da
DRJ/SPO que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada pela
ora recorrente, contra o Despacho Decisório (DD) que não homologou a compensação declarada
no PER/DCOMP no 03481.74848.150910.1.3.04-0319.
Em sua MI, a ora recorrente alega que:
De fato, o Despacho Decisório em questão assinala corretamente os fatos, pois
ao elaborarmos a DCTF do 2°. Semestre de 2009, erroneamente apontamos o valor em
questão de R$ 43.914,42 como valor devido para aquele período, erro esse induzido
pois a referida guia DARF havia sido perfeitamente quitada, o que provocou a citação
de quitação do débito nesta DCTF.
Contudo tal valor fora erroneamente calculado, e recolhido. Este valor é
indevido, motivo esse que gerou a necessidade de elaborarmos PERD-COMPs para
realizar as devidas compensações.
Para corrigir tal equação, resta-nos retificar a DCTF do 2°. Semestre de 2009,
apontando ali exatamente o saldo da provisão do IRPJ , que por sua vez já houveram
antecipações por guias recolhidas e por valores de IRRF retidos em suas NFs de saída
e excluindo desta DCTF a citação da referida guia DARF DE R$ 43.914,42 como
quitação direcionada ao IRPJ deste período de dez/2009.
A DRJ, com base na Lei 9.430/96, art. 74, alega que:
De acordo com a norma, a compensação deve ser implementada pelo sujeito
passivo com a entrega da declaração correspondente, na qual constem informações
relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos. O efeito da declaração é a
extinção do crédito tributário, ainda que sob condição resolutória de sua ulterior
homologação.
Nestes termos, declarado pelo contribuinte o montante das contribuições
devidas por meio da DCTF e recolhido um documento de arrecadação (DARF) a ela
vinculado, deve a autoridade administrativa confrontar os valores informados na
respectiva DCTF e DARF verificando a existência ou não de crédito, não
homologando compensações cujo direito creditório não restou plenamente
demonstrado.
Uma vez efetivada a transmissão do PER/DCOMP informando um
recolhimento através de DARF, automaticamente o sistema irá efetuar o cruzamento
eletrônico desta informação, buscando o DARF indicado no PER/DCOMP para
confrontá-lo com o débito apontado na DCTF correspondente, a fim de verificar a
existência ou não do crédito informado.
Assim é que, de acordo com o Despacho Decisório ora contestado, a
compensação não foi homologada, vez que o pagamento indicado no PER/DCOMP,
foi integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte declarados em
DCTF, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados na
DCOMP.
Alega o contribuinte que retificou o débito de IRPJ constante da DCTF do 2.o
semestre de 2009, razão pela qual o recolhimento efetuado é indevido, pelo que
buscou realizar os devidos ajustes por meio de DCTF Retificadora.
Considerando que o Despacho Decisório foi emitido em 02/08/2013 e que a
DCTF retificadora com o valor reclamado pelo Interessado foi entregue em
12/09/2013, posteriormente, portanto, à emissão do Despacho Decisório, nenhuma
irregularidade se constata na decisão administrativa proferida.
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.907 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.904021/2013-66

Desse modo, não se sustenta o inconformismo do Interessado, visto que, quando
da verificação do direito creditório, o confronto entre a Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais - DCTF entregue e o DARF recolhido não detectava
qualquer valor de crédito para o contribuinte.
Ressalte-se que a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais -
DCTF, instituída pela Instrução Normativa SRF no 126, de 30 de outubro de 1998, é o
documento apresentado pelo contribuinte para prestar à autoridade fazendária as
informações relativas aos valores devidos dos tributos e contribuições federais, e os
respectivos valores de créditos vinculados (pagamento, parcelamento, compensação,
etc.), constituindo-se em confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a
exigência do referido crédito, na forma do disposto pelo § 1o, do art. 5o do Decreto-lei
no 2.124, de 8 de março de 1984.
...
Desse modo, a retificação da DCTF para reduzir débitos declarados não pode,
sozinha, ser acolhida como argumento de defesa, uma vez que a manifestação de
inconformidade deve ser dirigida a apontar erros que teriam sido cometidos na análise
do direito creditório do contribuinte, em relação aos dados registrados nos Sistemas da
Receita Federal do Brasil, que são alimentados pelas informações prestadas pelos
contribuintes através das declarações fiscais.
Quando instaurado o contencioso administrativo, qualquer alteração nas
declarações prestadas deve estar comprovada pela demonstração do quantum
recolhido indevidamente, mediante a apresentação de documentação hábil e suficiente,
consistente na escrituração contábil/fiscal do contribuinte, passível de confirmar a
efetiva natureza da operação, a ocorrência do fato gerador do tributo, a base de cálculo
e a alíquota aplicável, para o fim de se conferir a existência e o valor do indébito
tributário, não se prestando para tanto a retificação da DCTF após a ciência do
Despacho Decisório.
Desse modo, resta inconteste que a retificação da DCTF deve estar
fundamentada em erro comprovado. São os livros fiscais e contábeis mantidos pelo
Contribuinte elementos capazes de fornecer à Fazenda Nacional conteúdo substancial
válido juridicamente para a busca da verdade material dos fatos, e os mesmos não
foram apresentados.
Ora, a simples alegação, e mesmo a apresentação de DCTF retificadora, não
fazem prova do direito creditório do contribuinte, que nesta fase do rito processual,
deve, ao contrário, apresentar documentos efetivamente comprobatórios (escrituração
contábil e/ou fiscal) de eventual equívoco cometido na elaboração da declaração
original.
Aduz que os art. 15 e 16, do Decreto 70.235/72 estabelecem que as provas devem
ser apresentadas junto com a MI. No caso, conclui:
No caso, não foi trazido aos autos cópia da escrituração contábil/fiscal e
demonstrações financeiras, firmadas e regularmente levadas a registro no órgão
competente, à época dos fatos, mantidas em boa ordem e conservadas sob a
responsabilidade do sujeito passivo, a fim de serem colocados à disposição da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, enquanto não ocorrida a prescrição dos
créditos tributários vinculados aos fatos a que se refere a declaração de compensação,
conforme determina o art. 195, parágrafo único do CTN:
...
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.907 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.904021/2013-66

E, conforme o Código de Processo Civil, artigo 333, o ônus de provar fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos ao direito da outra parte é de quem os alega:
...
Sendo assim, fica prejudicada a confirmação de indébitos quanto aos fatos
geradores apontados, visto que não é possível fazer nenhuma confrontação de dados se
o contribuinte não apresenta em sua defesa qualquer documento fiscal ou contábil que
permita sua comprovação.
Convém destacar que as informações constantes dos sistemas de arrecadação e
cobrança da Receita Federal do Brasil foram fornecidas pelo próprio sujeito passivo, a
quem cabe a responsabilidade pelas declarações prestadas e pelos valores recolhidos
aos cofres públicos.
Em síntese, compete ao requerente trazer aos autos o acervo documental
competente e associado à tributação específica concernente ao período de apuração,
acompanhados das respectivas Demonstrações Financeiras, do Livro Razão e do Livro
Diário, devidamente escriturados e registrados na forma da legislação de regência,
evidenciando, assim, os fatos contábeis e fiscais atrelados ao montante da base
imponível que entende pertinente, sua apuração e recolhimentos correspondentes,
compulsando-se com a evolução do saldo da conta patrimonial de controle do indébito
tributário.
Portanto, não comprovado pelo contribuinte qualquer incorreção na apuração
seja da base de cálculo, seja da contribuição declarada na DCTF que deu origem ao
Despacho Decisório combatido, através de documentação hábil e suficiente, ou seja,
mediante apresentação de seus livros contábeis/fiscais e/ou respectivos documentos
fiscais que sustentam os lançamentos registrados, o pedido de revisão do Despacho
Decisório e consequente homologação da compensação realizada deve ser indeferido.
Cientificada em 15/07/2021 (fl 42), a recorrente apresentou o recurso voluntário
em 16/08/2021 (fl. 44).
Em seu recurso, a recorrente alega ter havido a homologação tácita pois a DCTF
retificadora foi entregue há mais de 5 anos. Cita o art. 150, do Código Tributário Nacional –
CTN, que trata da homologação tácita do lançamento. A seguir, argumenta:
Efetivamente, as “Demonstrações Financeiras, do Livro Razão e do Livro
Diário, devidamente escriturados e registrados” são provas fortes que evidenciam os
fatos contábeis e fiscais atrelados ao montante da base imponível.
Todavia, tais provas não são as únicas, sem mencionar que acaso a RFB tivesse
dúvidas quanto à validade da DCTF retificadora, certamente que teria exigido a
apresentação dos supracitados documentos como pendências, o que, como visto
acima, não ocorreu.
Portanto, é claramente insubsistente a afirmação de que os créditos constantes
na DCOMP teriam sido “integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte”, pois a homologação da DCTF retificadora é prova suficiente da
existência de saldo negativo a compensar em favor da recorrente, o qual não foi
utilizado para quitação de outros débitos da contribuinte, tal como consta da DCOMP
e da manifestação de inconformidade apresentada pela recorrente.
Cita a jurisprudência deste CARF e requer:
Mediante todo o exposto, apresenta a recorrente o seu recurso voluntário no
processo de crédito 10983.904021/2013-66, requerendo a reforma do Acórdão 16-
91.482 - 7a Turma da DRJ/SPO, nos termos da fundamentação, devendo ser
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.907 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.904021/2013-66

homologada a DCOMP 03481.74848.150910.1.3.04-0319, a qual está devidamente
embasada nas informações da DCTF retificadora, as quais, por sua vez, já foram
homologadas pela RFB.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário foi tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
De fato, não resta dúvida de que a DCTF constitui confissão de dívida e que a
DIPJ tem caráter meramente informativo, consoante a Súmula CARF 92:
Súmula CARF no 92
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
A alteração do lançamento se dá mediante a retificação da DCTF originalmente
entregue. Se isto ocorre, o crédito tributário nela lançado torna-se definitivo, deixando de existir
o anteriormente declarado, consoante as normas em vigor.
Assim dispõe o artigo 9 (§ 1o e 3o), da IN 1.599/2015:
Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada com
observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
§ 1o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de
débitos já informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados.
...
§ 3o A retificação de valores informados na DCTF, que resulte em alteração do
montante do débito já enviado à PGFN para inscrição em DAU ou de débito que tenha
sido objeto de exame em procedimento de fiscalização, somente poderá ser efetuada
pela RFB nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração e enquanto não extinto o direito de a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário correspondente àquela declaração.
A DRJ, essencialmente, não questionou a retificação, apenas condicionou a sua
decisão ao fato de a recorrente não ter apresentado livros e outros documentos que comprovassem o
valor do imposto devido.
Consoante o PN COSIT 2/2015:
22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.907 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.904021/2013-66

original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo;
Em respeito aos princípios da verdade material e do formalismo moderado, que
norteiam o processo administrativo fiscal, entendo não haver óbice para a apresentação de provas
em sede de Recurso Voluntário, ao contrário do que afirmado pela DRJ, sendo o que tem sido
decidido na 1a Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme verifica-se no seguinte julgado:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017)
Assim, são aceitas as provas apresentadas e juntadas ao processo, nesta fase do
julgamento, como a jurisprudência deste CARF tem se mostrado favorável ao respeito aos
citados princípios.
Entretanto, a recorrente limitou-se a alegar ter havido a homologação tácita da
DCTF, com base no art. 150 do CTN, o qual, como antes dito, trata da homologação do
lançamento.
A lide compreende a homologação ou não do PER/DCOMP, tratada no §5o, ao
art. 74, da Lei 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Verifica-se que a recorrente transmitiu a DCOMP original em 15/09/2010 (fl.09),
o despacho decisório foi emitido em 02/08/2013 (fl. 09) e o seu conhecimento, por parte da
recorrente, deu-se em 13/08/2010 (fl.10), portanto, dentro do prazo legal.
De acordo com o art. 170, do CTN, é obrigação da autoridade certificar-se da
certeza e liquidez do crédito pleiteado, segue:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.907 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.904021/2013-66

tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Em conclusão, temos que o valor do débito tributário, confessado em DCTF, pode
ser alterado mediante a apresentação da retificadora. A retificação de valores informados na
DCTF, que resulte em alteração do montante do débito que tenha sido objeto de exame em
procedimento de fiscalização, somente poderá ser efetuada pela RFB nos casos em que houver
prova inequívoca da ocorrência de erro de fato no preenchimento da declaração e enquanto não
extinto o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário correspondente àquela
declaração.
Portanto, nego provimento ao presente recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 61
DF CARF MF
Original